Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600365-83.2024.6.16.0042
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
08/12/2024
Número: 0600365-83.2024.6.16.0042

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 21/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Eleições - 2° Turno, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Horário Eleitoral
Gratuito/Inserções de Propaganda, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Televisão
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação n.º 0600365-
83.2024.6.16.0042, que nos termos do art. 487, I, do CPC, Julgou Parcialmente Procedente a
representação proposta pela Coligação "A Londrina Que Queremos", em face da "Coligação Pra
Londrina Seguir Crescendo", Maria Tereza Paschoal de Moraes e Eduardo Tominaga para:
Reconhecer a conduta dos representados como propaganda eleitoral irregular, somente com
relação ao conteúdo impugnado, confirmando a liminar concedida que determinou a imediata
retirada do supracitado vídeo impugnado ou de conteúdo semelhante que tente vincular o
candidato Tiago Amaral ao recebimento de propina ou envolvimento nas Operações "Publicano" e
"Quadro Negro", em qualquer meio, proibindo a reexibição ou compartilhamento do conteúdo
impugnado. Condenar o representado ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), nos termos do artigo 57-D, § 2º, da Lei nº 9.504/97. (Representação Eleitoral com pedido de
liminar ajuizada pela Coligação "A Londrina Que Queremos" com fulcro no art. 242, do Código
Eleitoral, art. 53, da Lei n. 9.504/97 (Lei das Eleições - LE) c/c os arts. 9, 9-H e 10 da Resolução-TSE
n. 23.610/2019, em face da Coligação Pra Londrina Seguir Crescendo, Maria Tereza Paschoal de
Moraes e Eduardo Tominaga. Em razão de propaganda eleitoral gratuita veiculada na televisão em
desconformidade ao art. 72 da Resolucao nº 23.610/2019 do TSE. Menciona a representante, em
síntese, que no dia 12/10/2024, foi comunicada que os representados estão fazendo propaganda
negativa, caluniosa e difamatória em face do candidato Tiago Amaral consistente em aproveitar o
seu horário eleitoral gratuito, na modalidade inserção na TV de 30 segundos no dia 11/10/2024, 1º
bloco- manhã e 2º bloco - tarde, (05h04; 05h27; 05h29: 08h47; 09h:00; 09h11; 09h52; 10h13; 11h53;
12h19; 12h40; 15h39; 15h49; 17h01; 18h35 - quinze inserções caluniosas) para ofender
pessoalmente o candidato oposto, veiculando por meio de informações inverídicas (Fake News) e
manipuladas através da divulgação de vídeo pelos representados em que são levantados fatos
sabidamente inverídicos com conteúdo difamatório sobre a candidato Tiago Amaral. Pugna a
representante pela expedição de ofício para a geradora do sinal do horário eleitoral gratuito para
que suspenda as inserções dos representados com o conteúdo impugnado ou similar, que os
representados façam cessar a divulgação do vídeo impugnado ou de conteúdo semelhante que
tente vincular o candidato Tiago Amaral ao recebimento de propina ou envolvimento nas
Operações "Publicano" e "Quadro Negro", em qualquer meio; bem como sejam impedidos de
reexibir, compartilhar ou de qualquer fora trazer à público o conteúdo aqui combatido, sob pena de
multa diária a ser fixada por esse Juízo.) RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes
Advogados
EDUARDO TOMINAGA (RECORRENTE)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA (ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
MARIA TEREZA PASCHOAL DE MORAES (RECORRENTE)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA (ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
PRA LONDRINA SEGUIR CRESCENDO [PP/PODE] -
LONDRINA - PR (RECORRENTE)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA (ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
A Londrina que queremos
[PRD/PL/PSD/AGIR/AVANTE/UNIÃO] - LONDRINA - PR
(RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44162907
24/10/2024
20:44
Acórdão
Acórdão

Num. 44162907 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/10/2024 20:44:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102420442891400000043112289
Número do documento: 24102420442891400000043112289
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 14:07:27
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.281

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600365-83.2024.6.16.0042 – Londrina –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: PRA LONDRINA SEGUIR CRESCENDO [PP/PODE] - LONDRINA - PR
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO - OAB/PR113638
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR57707
ADVOGADO: FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA - OAB/PR31311
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
RECORRENTE: MARIA TEREZA PASCHOAL DE MORAES
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR57707
ADVOGADO: FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA - OAB/PR31311
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
RECORRENTE: EDUARDO TOMINAGA
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR57707
ADVOGADO: FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA - OAB/PR31311
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
RECORRIDO: A Londrina que queremos [PRD/PL/PSD/AGIR/AVANTE/UNIÃO] - LONDRINA -
PR

Num. 44162907 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/10/2024 20:44:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102420442891400000043112289
Número do documento: 24102420442891400000043112289
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 14:07:27
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL NEGATIVA. INFORMAÇÃO
DESCONTEXTUALIZADA
E
DESINFORMATIVA. OFENSA À HONRA.
CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.1. A Coligação "A Londrina Que Queremos" propôs representação eleitoral contra Maria Tereza Paschoal
de Moraes, Eduardo Tominaga e a Coligação "Pra Londrina Seguir Crescendo", em razão de propaganda
eleitoral negativa veiculada em 11/10/2024 no horário eleitoral gratuito.
1.2. O Juízo da 42ª Zona Eleitoral de Londrina/PR julgou procedente a representação, reconhecendo a
prática de propaganda eleitoral negativa com ofensa à honra do candidato Tiago Amaral.
1.3. Inconformados, os representados interpuseram recurso eleitoral, sustentando que a propaganda
representava uma crítica política legítima, sem ofensa à honra, baseada em fatos verídicos divulgados por
veículos de comunicação, devendo ser considerada parte do debate democrático.
1.4. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do recurso, entendendo que o
conteúdo divulgado desrespeitou os limites da liberdade de expressão, ao transmitir informações
descontextualizadas e ofensivas à honra do candidato recorrido.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em discussão consiste em saber se a propaganda eleitoral veiculada caracteriza ofensa à
honra do candidato Tiago Amaral, justificando a aplicação de penalidade nos termos da legislação eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A propaganda impugnada ultrapassou os limites da crítica política ao divulgar informações
descontextualizadas e sensacionalistas sobre o candidato Tiago Amaral, associando-o a práticas criminosas
sem comprovação. A liberdade de expressão, embora garantida pela Constituição, não autoriza a divulgação
de conteúdos que ofendam a honra de candidatos (art. 5.º, IV e IX, CRFB).
3.2. A veiculação de fatos inverídicos ou descontextualizados, conforme o art. 57-D da Lei nº 9.504/97 e o
art. 9º-C da Resolução TSE nº 23.610/2019, caracteriza infração eleitoral, sujeitando os responsáveis à multa
e à remoção do conteúdo.
3.3. A jurisprudência do TSE reforça que a propaganda que induz o eleitor ao erro, transmitindo
informações manipuladas, constitui violação ao equilíbrio do pleito e à integridade do processo eleitoral
(TSE, Rp n. 0601754-50.2022.6.00.0000).
3.4. O conteúdo desinformativo divulgado na propaganda de Maria Tereza Paschoal de Moraes
comprometeu a lisura do debate eleitoral, desqualificando o candidato Tiago Amaral por meio de acusações
não comprovadas, utilizando fatos já arquivados pelas autoridades competentes.

Num. 44162907 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/10/2024 20:44:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102420442891400000043112289
Número do documento: 24102420442891400000043112289
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 14:07:27
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Recurso eleitoral conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que determinou a remoção da
propaganda e a imposição de multa.
4.2. Tese de julgamento: "A veiculação de conteúdo descontextualizado e ofensivo à honra de candidato em
propaganda eleitoral constitui infração à legislação eleitoral, sujeitando o responsável à remoção do
conteúdo e à aplicação de multa."
Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5.º, IV e IX.
Lei nº 9.504/1997, art. 57-D.
Resolução TSE nº 23.610/2019, arts. 9º-C e
27.
Jurisprudência relevante citada:
TSE.
Acórdão
na
Rp
n.
0601754-
50.2022.6.00.0000, Rel. Min. Alexandre De
Moraes, j. em 28.3.2023.
TSE - Recurso no Direito de Resposta
nº060150854, Acórdão, Min. Maria Claudia
Bucchianeri,
Publicação:
PSESS
-
Publicado em Sessão, 24/10/2022)

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 24/10/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo “Pra Londrina Seguir Crescendo”, Maria Tereza
Paschoal de Moraes e Eduardo Tominaga, em face da sentença proferida pelo Juízo da 42ª Zona
Eleitoral de Londrina/PR, a qual julgou parcialmente procedente a representação proposta pela
parte recorrida.(id. 44147469)
Na origem, foi proposta Representação Eleitoral ajuizada pela Coligação “A Londrina Que
Queremos”, ora Recorrida, em desfavor de Maria Tereza Paschoal de Moraes, Eduardo

Num. 44162907 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/10/2024 20:44:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102420442891400000043112289
Número do documento: 24102420442891400000043112289
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 14:07:27
Tominaga e Coligação “Pra Londrina Seguir Crescendo” em razão de propaganda eleitoral
negativa veiculada em 7 inserções no Horário Eleitoral Gratuito, do dia 12/10/2024.
A sentença de id. 44147458 julgou parcialmente procedente a representação por entender que
houve caracterização de propaganda eleitoral negativa em desfavor do candidato José Tiago
Amaral nas veiculações indicadas.
Inconformado a COLIGAÇÃO “Pra Londrina Seguir Crescendo” interpôs o presente recurso
eleitoral (id. 44147469) no qual defende que na suposta propaganda negativa não há qualquer
trecho que caracterize ofensa à honra ou a imagem do candidato Tiago Amaral.
Defendeu que as publicações não se tratam de desordem informativa, uma vez que as matérias
foram devidamente veiculadas nos portais de notícia Gazeta do Povo e Folha de Londrina,
tratando-se, portanto, de crítica política que não transmite notícia falsa. Sustenta que ao veicular
notícia de um fato verídico, não macula a honra ou a imagem de Tiago Amaral, devendo ser
tratada como crítica política, típica de campanhas eleitorais que devem trazer luz ao passado dos
players eleitorais, assim como feito pelos Recorrentes.
Aduz que por meio de inserções veiculadas em seu horário eleitoral gratuito, os Recorridos
expõem aos eleitores de Londrina e seus seguidores que há uma investigação em curso que
envolve o candidato Tiago Amaral.
Afirma, em relação a promoção de arquivamento do Procedimento Investigatório Criminal em face
de Tiago Amaral, que o Ministério Público solicitou a prorrogação do referido inquérito no órgão
especial por noventa dias. Assevera que o teor da publicação elevado e extremamente ácido,
deu-se nos limites estabelecidos pela Constituição da República Federativa do Brasil e a
legislação eleitoral, sendo parte do processo democrático, não podendo ser reprimida sob pena
de comprometer a liberdade de expressão, alicerce do ideário da democracia. Ao final, requereu o
conhecimento e provimento do presente recurso eleitoral.
Nas contrarrazões apresentadas no id. 44147475, a Coligação “A LONDRINA QUE
QUEREMOS”, defende que o conteúdo veiculado pelos Recorrentes ultrapassam os limites de
uma crítica aceitável, configurando uma ofensa à honra do candidato TIAGO AMARAL, utilizando
elementos que visam descontextualizar e deslegitimar a trajetória política do candidato, com
conteúdo desinformativo e desprovidos da veracidade. Aduz que o conteúdo compartilhado
ultrapassa os limites da liberdade de expressão, uma vez que possui um caráter claramente
ofensivo e foi elaborado com a intenção de denegrir a imagem de TIAGO AMARAL. Sustenta que
a ocorrência de má-fé processual, uma vez que o Recorrente busca prejudicar o Recorrido por
meio de imputações infundadas, ao insinuar que os conteúdos que vem publicando
incessantemente ainda estão em curso, desconsiderando a verdade objetiva e a boa-fé que
devem nortear as relações processuais. Pugna, ao final, pelo desprovimento do presente recurso
e que os Recorrentes sejam condenados à litigância de má-fé.
Os recorridos, ainda, informam em petição de id. 44147623 que os recorrentes descumpriram a
liminar expedida pelo Juízo de 1º Grau. Afirmam que no dia 19/10/2024, a recorrida Maria Tereza
propagou, em seu perfil no Instagram, vídeo acerca da reportagem sobre a operação publicana.
A Procuradoria Regional Eleitoral pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso eleitoral

Num. 44162907 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/10/2024 20:44:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102420442891400000043112289
Número do documento: 24102420442891400000043112289
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 14:07:27
por entender que o conteúdo impugnado está desconectado do contexto legítimo do debate
eleitoral, configurando-se como desinformativo e ofensivo à honra e imagem do candidato, o que
justifica a intervenção desta Justiça Especializada.( id. 44154954)
É o relatório.

VOTO

Como relatado, trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo “Pra Londrina Seguir Crescendo”,
Maria Tereza Paschoal de Moraes e Eduardo Tominaga, em face da sentença proferida pelo
Juízo da 42ª Zona Eleitoral de Londrina/PR, a qual julgou procedente a representação proposta
pela parte recorrida.
II.i. Admissibilidade
O recurso eleitoral é tempestivo, pois a r. sentença foi publicada no Mural eletrônico em
16/10/2024 (id. 44147463) e o recurso eleitoral foi protocolado em 17/10/2024 (id. 44147469),
dentro do prazo legal é de 24 (vinte e quatro) horas, na forma do art. 96, § 8º, da Lei das
Eleições, regulamentado pelo art. 22, caput, da Res. nº 23.608/2019-TSE.
Assim, preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço
do recurso eleitoral.
II.ii. Mérito
No mérito, a controvérsia cinge-se a examinar se houve propaganda eleitoral negativa, caluniosa
e difamatória, com pedido de remoção do vídeo e multa pelo art. 57-D, da Lei das Eleições,
consubstanciada na propaganda da candidata MARIA TEREZA veiculada em 12/10/2024, na
modalidade inserção na TV de 30 segundos, bloco manhã do dia 12.10, (05h:27; 05h40;
05h51;06h29; 06h45; 09h05; 12h34) , totalizando 7 (sete) inserções.
Para melhor visualização, colo abaixo a captura de tela da postagem, extraída da petição inicial e
não impugnada pela representada:
Trago abaixo, por oportuno, a transcrição da mensagem veiculada que acompanha a exordial:
A eleição de Londrina vai ser entre quem é honesto contra quem é acusado de roubar dinheiro
público. Vai ser entre quem é ficha limpa contra quem é investigado pela polícia e pelo Ministério
Público. A eleição vai ser entre quem recuperou escolas contra quem foi investigado por desvio de
dinheiro da educação. Vai ser entre quem cuida da população contra quem é acusado de receber
dinheiro da corrupção dos pedágios. Não vamos entregar a nossa cidade para essa gente. Vote
onze. Vote ficha limpa. Vote Maria Tereza.

Num. 44162907 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/10/2024 20:44:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102420442891400000043112289
Número do documento: 24102420442891400000043112289
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 14:07:27
Embora na inicial a Coligação recorrida tenha requerido a perda do direito de veiculação da
propaganda dos recorrentes, na forma do art. 72, §§ 1º e 2º, da Res TSE nº 23.610/2024, na
sentença foi deferida parcialmente a Representação para:
a) reconhecer a conduta dos representados como propaganda eleitoral irregular, somente com
relação ao conteúdo impugnado, confirmando a liminar concedida que determinou a imediata
retirada do supracitado vídeo impugnado ou de conteúdo semelhante que tente vincular o
candidato Tiago Amaral ao recebimento de propina ou envolvimento nas Operações
“Publicano” e “Quadro Negro”, em qualquer meio, proibindo a reexibição ou compartilhamento
do conteúdo impugnado;
b) condenar o representado ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos
termos do artigo 57-D, § 2º, da Lei nº 9.504/97.
Dessa forma, não foi determinada a perda do horário eleitoral gratuito por parte dos
Representados, ora Recorrentes, não havendo recurso da COLIGAÇÃO A LONDRINA QUE
QUEREMOS, limitando-se nas contrarrazões a pugnar pelo desprovimento do recurso, mantendo
a sentença.
Nesse contexto, o objeto do presente recurso centra-se tão somente na retirada da propaganda
eleitoral e na aplicação da multa do art. 57-D, da Lei das Eleições, ficando prejudicado o pedido
de perda do horário eleitoral dos recorrentes, porque não incluído no dispositivo da sentença.
Dito isto, destaco que o sistema jurídico brasileiro tem como princípio fundamental a proteção da
honra e imagem dos cidadãos, especialmente durante o período eleitoral, em que a propaganda
deve ser conduzida dentro dos limites legais para garantir a lisura do pleito.
É certo que a crítica política inerente ao processo eleitoral encontra guarida na liberdade de
manifestação do pensamento, mormente em função do que dispõe o art. 27, § 1º, da Res. TSE nº
23.610/2019, que prevê que a livre manifestação do pensamento de pessoa eleitora identificada
ou identificável na internet somente é passível de limitação quando ofender a honra ou a imagem
de candidatas, candidatos, partidos, federações ou coligações, ou divulgar fatos sabidamente
inverídicos, observado o disposto no art. 9º-A desta Resolução.
O art. 242 do Código Eleitoral é no seguinte sentido:
"Art. 242. A propaganda, qualquer que seja a sua forma ou modalidade, mencionará sempre a
legenda partidária e só poderá ser feita em língua nacional, não devendo empregar meios
publicitários destinados a criar, artificialmente, na opinião pública, estados mentais, emocionais ou
passionais."
Da mesma forma, o art. 9º-C, da Res. TSE nº 23.610/2019 assim dispõe:
Art. 9º-C É vedada a utilização, na propaganda eleitoral, qualquer que seja sua forma ou
modalidade, de conteúdo fabricado ou manipulado para difundir fatos notoriamente inverídicos ou
descontextualizados com potencial para causar danos ao equilíbrio do pleito ou à integridade do
processo eleitoral. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)
§ 1º É proibido o uso, para prejudicar ou para favorecer candidatura, de conteúdo sintético em
formato de áudio, vídeo ou combinação de ambos, que tenha sido gerado ou manipulado

Num. 44162907 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/10/2024 20:44:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102420442891400000043112289
Número do documento: 24102420442891400000043112289
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 14:07:27
digitalmente, ainda que mediante autorização, para criar, substituir ou alterar imagem ou voz de
pessoa viva, falecida ou fictícia (deep fake). (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)
§ 2º O descumprimento do previsto no caput e no § 1º deste artigo configura abuso do poder
político e uso indevido dos meios de comunicação social, acarretando a cassação do registro ou
do mandato, e impõe apuração das responsabilidades nos termos do § 1º do art. 323 do Código
Eleitoral, sem prejuízo de aplicação de outras medidas cabíveis quanto à irregularidade da
propaganda e à ilicitude do conteúdo. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024).
Em complementação, cita-se o art. 57-D, § 2º, da Lei nº 9.504/1997:
Art. 57-D. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a campanha
eleitoral, por meio da rede mundial de computadores - internet, assegurado o direito de resposta,
nos termos das alíneas a, b e c do inciso IV do § 3o do art. 58 e do 58-A, e por outros meios de
comunicação interpessoal mediante mensagem eletrônica. (...)
§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação da propaganda e,
quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário à multa no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Destarte, apesar da Justiça Eleitoral dever se guiar pelo princípio da mínima intervenção nas
discussões políticas, é certo que a veiculação de informações inverídicas, descontextualizadas ou
enviesadas devem ser reprimidas, porque desembocam na indução em erro do eleitor, em
manifesto desvio de finalidade do ideal democrático.
Nesse sentido, quando difamatória, a manifestação do pensamento sofre as limitações legais,
enquadrando-se no campo da propaganda eleitoral irregular, porquanto exorbita dos limites
constitucionais do direito fundamental à livre manifestação do pensamento (art. 5.º, IV e IX, da
CRFB)
Nesse sentido, o C. TSE já decidiu que a veiculação de fatos inverídicos ou descontextualizados
ensejam a incidência da multa, com fundamento no art. 57-D, da Lei das Eleições, como se vê:
ELEIÇÕES 2022. RECURSO INOMINADO. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. INTERNET. DESINFORMAÇÃO. FATOS MANIFESTAMENTE INVERÍDICOS E
DISCURSO DE ÓDIO. REMOÇÃO DAS PUBLICAÇÕES. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO
ART. 57-D DA LEI 9.504/1997. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO EM PATAMAR MÁXIMO. ALCANCE
DO CONTEÚDO VEICULADO. DESPROVIMENTO.
1. O art. 57-D da Lei 9.504/1997 não restringe, de forma expressa, qualquer interpretação no
sentido de limitar sua incidência aos casos de anonimato, de forma que é possível ajustar a
exegese à sua finalidade de preservar a higidez das informações divulgadas na propaganda
eleitoral, ou seja, alcançando a tutela de manifestações abusivas por meio da internet – incluindo-
se a disseminação de fake news tendentes a vulnerar a honra de candidato adversário - que, longe
de se inserirem na livre manifestação de pensamento, constituem evidente transgressão à
normalidade do processo eleitoral.
2. Descabe a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para diminuir o
valor da penalidade aplicada, uma vez que o critério utilizado para a sua fixação foi o substancial

Num. 44162907 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/10/2024 20:44:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102420442891400000043112289
Número do documento: 24102420442891400000043112289
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 14:07:27
alcance do conteúdo veiculado, o que potencializou sobremaneira o efeito nocivo da propagação
da fake news.
3. Recurso Inominado desprovido
(TSE. Acórdão na Rp n. 0601754-50.2022.6.00.0000, Rel(a). Min(a). Alexandre De Moraes, j. em
28.3.2023).

Igualmente, o C. TSE também decidiu nas eleições de 2022 que a imputação da pecha de crime
a candidato sem qualquer acusação formal enseja o direito de resposta, como se vê:
ELEIÇÕES 2022. REPRESENTAÇÃO POR DIREITO DE RESPOSTA, PELA VEICULAÇÃO DE
FATOS SABIDAMENTE INVERÍDICOS, ALÉM DE OFENSIVOS À HONRA DE CANDIDATO À
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, EM PROPAGANDA ELEITORAL EM BLOCO NA TELEVISÃO.
ART. 58 DA LEI Nº 9.504/1997. IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIMES, SEM LASTRO FÁTICO
QUE A LEGITIME. MÉTRICA FIRMADA POR ESTA CORTE SUPERIOR, PARA AS ELEIÇÕES
DE 2022, A IMPOR DEVER DE FILTRAGEM DISCURSIVA MAIS FINA EM TEMA DE
PROPAGANDA ELEITORAL DESINFORMATIVA OU DESCONTEXTUALIZADA, CONSIDERADO
O CENÁRIO DE EXCESSIVA POLARIZAÇÃO. EXECUÇÃO DA RESPOSTA. NECESSÁRIA
OBSERVÂNCIA AO PARÂMETRO CONSTITUCIONAL DA PROPORCIONALIDADE (ART. 5º,
INCISO V, DA CRFB). PERTINÊNCIA TEMÁTICA. CONTROLE PRÉVIO DA MÍDIA COM A
RESPOSTA, NOS CASOS DE PROPAGANDA ELEITORAL NO RÁDIO E NA TELEVISÃO. ART.
58, INCISO III, DA LEI Nº 9.504/1997. DESCABIMENTO, EM REGRA. EXCEPCIONALIDADE,
CONSIDERADA A PROXIMIDADE DA DATA DAS ELEIÇÕES. RECURSO DESPROVIDO.1. A
jurisprudência desta Corte, firmada precisamente na perspectiva do referido art. 58 da Lei nº
9.504/1997, é consolidada no sentido da natureza absolutamente excepcional da concessão do
direito de resposta, que somente se legitima, sob pena de indevido intervencionismo judicial no
livre mercado de ideias políticas e eleitorais, com comprometimento do próprio direito de acesso à
informação pelo eleitor cidadão, nas hipóteses de fato chapadamente inverídico, ou em casos de
graves ofensas pessoais, capazes de configurar injúria, calúnia ou difamação. Precedentes.2. O
Plenário desta Corte, considerando o peculiar contexto inerente às eleições de 2022, com "grande
polarização ideológica, intensificada pelas redes sociais", firmou orientação no sentido de uma
"atuação profilática da Justiça Eleitoral", em especial no que concerne a qualquer tipo de
comportamento passível de ser enquadrado como desinformativo. Precedentes.3. Entendimento
do Plenário no sentido de que somente é legítima a utilização, contra outros concorrentes, de
adjetivos cuja significação técnica insinue eventual prática de crime, se e quando houver
condenação judicial específica, ou, ao menos, acusação formal nesse sentido. Precedentes.4. A
imputação de que o candidato e sua família são ligados a "assassinos de aluguel", "milicianos",
"bandidos", dissociada de qualquer lastro fático que permita a construção da respectiva narrativa,
já que inexistem acusações formais nesse sentido, muito menos decisões condenatórias,
desatende à métrica fixada por esta Corte Superior para as eleições de 2022.5. Execução da
resposta.6. O exercício do direito de resposta, no horário eleitoral gratuito, (art. 58, inciso III, da Lei
nº 9.504/1997) é medida excepcional, que revela restrição à liberdade de manifestação do
pensamento e, portanto, deve ser exercido, nos termos do inciso V do art. 5º da Carta Política, de
forma proporcional ao agravo judicialmente reconhecido.7. Aplicando-se o parâmetro constitucional
da proporcionalidade à jurisdição eleitoral, a resposta apresentada deve ser objetiva, sem
adjetivações, e deve necessariamente se dirigir à correção dos fatos tidos como falsos ou a afastar
concretamente as afirmações tidas como gravemente ofensivas, mantendo, portanto, necessária
pertinência temática. Descabe, na resposta, a prática de retorção ou mesmo a realização de nova
propaganda eleitoral. Precedentes.8. O tempo da resposta será rigorosamente igual ao tempo
gasto na difusão do fato tido como sabidamente inverídico e, em se tratando de irregularidades em

Num. 44162907 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/10/2024 20:44:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102420442891400000043112289
Número do documento: 24102420442891400000043112289
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 14:07:27
propaganda eleitoral em bloco, a mídia respectiva deve ser veiculada no início da respectiva
propaganda, no mesmo período em que divulgada a ofensa (alínea d do inciso III do art. 58 da Lei
nº 9.504/1997).9. Revela-se incabível, em linha de princípio, o controle prévio de mídia contendo
resposta nos casos de propaganda eleitoral no rádio e na televisão, tendo a lei previsto
consequência específica para os casos de excesso ou desvio de finalidade, qual seja, "se o
ofendido for candidato, partido ou coligação que tenha usado o tempo concedido sem responder
aos fatos veiculados na ofensa, terá subtraído tempo idêntico do respectivo programa eleitoral;
tratando-se de terceiros, ficarão sujeitos à suspensão de igual tempo em eventuais novos pedidos
de resposta e à multa no valor de duas mil a cinco mil UFIR" (alínea f do inciso III do § 3º do art. 58
da Lei nº 9.504/1997).10. A proximidade do término do período oficial de propaganda, no entanto,
com o natural risco de impossibilidade de que eventuais ofendidos por resposta excessiva possam
fazer uso do instrumento legal de compensação, torna prudente o excepcional exercício de análise
prévia da mídia a ser divulgada, com a fixação de parâmetros mínimos a serem observados.11.
Recurso desprovido.
(TSE - Recurso no Direito de Resposta nº060150854, Acórdão, Min. Maria Claudia Bucchianeri,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 24/10/2022)
Esta Corte Eleitoral e outros Tribunais Regionais Eleitorais também confirmaram, nestas eleições
de 2024, que a divulgação de conteúdo sabidamente inverídico e descontextualizado em
propaganda eleitoral constitui infração eleitoral, sujeitando o responsável à penalidade legal,
como se infere dos seguintes precedentes:
ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL
NEGATIVA.
DIVULGAÇÃO DE CONTEÚDO SABIDAMENTE INVERÍDICO E DESCONTEXTUALIZADO.
MULTA CORRETAMENTE APLICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 O Juízo da 111ª Zona Eleitoral de Telêmaco Borba-PR julgou procedente a representação
contra ADEMIR NICOLOTTI, determinando a remoção de publicidade e aplicando multa de R$
5.000,00, conforme o art. 57-D, §2º, da Lei nº 9.504/97 e art. 9º-C da Resolução nº 23.610/2019 do
TSE.
1.2 O recorrente alegou ausência de prova da autoria do ilícito, autenticidade duvidosa das
provas e que apenas repostou o vídeo no exercício da liberdade de expressão, solicitando a
revogação da multa.
1.3 Os recorridos defenderam a manutenção da sentença, afirmando que o conteúdo é inverídico
e descontextualizado.
1.4 A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Saber se o recorrente é responsável pela divulgação de conteúdo sabidamente inverídico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 A sentença de primeiro grau identificou a URL do vídeo impugnado e vinculou-o diretamente ao
perfil do recorrente no Instagram, certificando sua autoria e autenticidade.
3.2 O conteúdo divulgado ultrapassou os limites da liberdade de expressão, ao divulgar trechos
descontextualizados de um procedimento investigativo arquivado, associando os recorridos a
termos como "corrupção" e "lavagem de dinheiro", configurando fato sabidamente inverídico, com

Num. 44162907 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/10/2024 20:44:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102420442891400000043112289
Número do documento: 24102420442891400000043112289
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 14:07:27
o intuito de prejudicar sua imagem.
3.3 A Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 10, § 1º-A, veda a divulgação de mídias manipuladas ou
descontextualizadas para induzir o eleitorado a erro.
3.4 A jurisprudência do TSE estabelece que fato sabidamente inverídico é aquele perceptível de
plano, sem necessidade de investigação aprofundada (TSE, AgR-AREspE nº 060040043).
3.5 A alegação de que o recorrente apenas repostou o vídeo não o exime da responsabilidade pela
reprodução de propaganda eleitoral negativa, conforme o art. 9º da Resolução TSE nº
23.610/2019.
3.6 A liberdade de expressão não é irrestrita, sendo vedada a divulgação de fatos inverídicos que
ofendam a honra de candidatos, conforme precedentes do TSE e TRE-PR.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso conhecido e não provido.
4.2 Tese de julgamento: "A divulgação de conteúdo sabidamente inverídico e descontextualizado
em propaganda eleitoral, ainda que repostado, constitui infração eleitoral, sujeitando o responsável
à penalidade legal."
(TRE/PR RECURSO ELEITORAL nº060089052, Acórdão, Des. Eleitoral Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 21/10/2024).

No caso concreto entendo ter havido uma extrapolação da liberdade de manifestação do
pensamento, porquanto a propaganda eleitoral em questão veiculada no horário eleitoral gratuito
não se limita à crítica política legítima ou ao confronto de ideias, mas se vale de uma narrativa
sensacionalista e descontextualizada com o objetivo de criar uma percepção negativa,
associando a candidatura Tiago Amaral a práticas criminosas, que não restaram comprovadas.
Tais afirmações, além de configurar uma grave descontextualização dos fatos e desordem
informacional, confundem o eleitor e atacam de forma direta a honra objetiva e subjetiva do
Recorrido.
Quanto à operação “Quadro Negro”, a recorrida comprovou que houve o arquivamento do feito, a
pedido do próprio Ministério Público Estadual, veja-se: (id. 44147380)

Num. 44162907 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/10/2024 20:44:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102420442891400000043112289
Número do documento: 24102420442891400000043112289
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 14:07:27
Da mesma forma, em relação à operação Publicanos também houve o pedido de arquivamento
(id. 44147379):

A alegação dos Recorrentes de que ainda há investigações em face de TIAGO AMARAL sobre a

Num. 44162907 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/10/2024 20:44:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102420442891400000043112289
Número do documento: 24102420442891400000043112289
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 14:07:27
possível fraude de licitação, peculato, organização criminosas e possíveis outros delitos, sequer
faz parte da propaganda impugnada, que cita apenas a operação Quadro Negro e Publicano.
Além disso, a descontextualização da propaganda é nítida ao indicar a data de 08 de outubro de
2024 no início da manchete - GAZETA DO POVO, quando, em verdade, a data da notícia, que é
de 07 de março de 2016, indicando que a propaganda tem o interesse de falsear a data da
veiculação da notícia, trazendo o passado ao presente da eleição, apenas com o fim de incutir na
mente do eleitor que, atualmente, o candidato TIAGO AMARAL ainda estaria envolvido em casos
de corrupção.
Em que pese as matérias terem de fato sido veiculadas à época, posteriormente verificou-se que
as investigações ali existentes não prosperaram, a ponto do próprio Ministério Público ter pedido
o arquivamento das mesmas.
Registre-se que, no contexto eleitoral, a discussão política é parte fundamental da democracia,
devendo ser garantido o debate de ideias e propostas entre candidatos e eleitores. Contudo, a
mensagem propagada causou desinformação apta a confundir e desorientar a população, que
gradativamente perde a habilidade de distinguir verdade de falsidade e fatos de versões,
ultrapassando, assim, o campo da disputa política.
Assim, ao trazer notícias descontextualizadas da atualidade, tem sim o nítido viés de incutir
estados mentais nos eleitores, eis que se traz na peça publicitária notícias antigas como se atuais
fossem, imputando ao candidato TIAGO AMARAL a pecha de quem teria recebido dinheiro de
corrupção, quando sequer há prova atual nesse sentido, resultando no arquivamento das
investigações objeto da presente propaganda.
Não bastasse isso, o programa em questão, ao relacionar o candidato com atos de corrupção, vai
em desencontro com o Termo assinado por AMBOS, a partir de proposta da sociedade civil
organizada encampada pelo TRE Paraná, no sentido de se buscar um PACTO PELA PAZ nas
eleições, e que buscou difundir a “cultura da Paz", com o incentivo a que não houvesse a
proliferação de desinformação e discursos de ódio, mas sim fosse buscada a discussão de
propostas para a cidade. Veja-se o Termo assinado pelos candidatos de Londrina no Segundo
Turno:

Nesse diapasão, é certo que o direito à liberdade de expressão não possui caráter absoluto,
podendo ser restringido quando constatada a apresentação de conteúdos produzidos para
desinformar e/ou quando ofendem a honra ou a imagem de candidatos, a partir de fatos
manifestamente inverídicos/falseados com vistas a prejudicar a lisura do processo eleitoral e a
própria vontade do eleitor em exercer o seu direito de voto.
Destarte, acerca do descumprimento da liminar concedida, informado pela Coligação “A Londrina
que queremos”, através da petição de id. 44147623, esclareço que será analisado pelo Juízo de
1º Grau, quando da baixa dos autos ao primeiro grau de jurisdição.
Assim, não há fundamentos que justifiquem a reforma da decisão, devendo o recurso eleitoral ser
desprovido.

Num. 44162907 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/10/2024 20:44:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102420442891400000043112289
Número do documento: 24102420442891400000043112289
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 14:07:27

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto para manter
integralmente a sentença, que:
a) reconheceu a conduta dos representados como propaganda eleitoral irregular no que concerne
ao conteúdo impugnado, confirmando a decisão que determinou a retirada do supracitado
vídeo impugnado que quer vincular o candidato Tiago Amaral ao recebimento de propina
ou envolvimento nas Operações “Publicano” e “Quadro Negro”, mantendo a proibição de
reexibição ou compartilhamento do conteúdo impugnado nesse ou em outro meio de propaganda.
b) condenou o representado ao pagamento de multa no mínimo legal no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), nos termos do artigo 57-D, § 2º, da Lei nº 9.504/97.
É como voto

JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600365-83.2024.6.16.0042 - Londrina -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTE: PRA
LONDRINA SEGUIR CRESCENDO [PP/PODE] - LONDRINA - PR - Advogados do(a) RECORRENTE:
CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606, KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO - PR113638,
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - PR109659, LUISA SAPIECINSKI GUEDES - PR124827,
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, ISABELA VIEIRA LEON - PR123151, MARIA
VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545, FERNANDA BERNARDELLI
MARQUES - PR105327-A, BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - PR57707, FERNANDA SIMOES
VIOTTO PEREIRA - PR31311, CARLOS FREDERICO VIANA REIS - PR22975-A - RECORRENTES:
MARIA
TEREZA
PASCHOAL
DE
MORAES,
EDUARDO
TOMINAGA
-
Advogados
dos RECORRENTES: CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606, JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES -
PR109659, LUISA SAPIECINSKI GUEDES - PR124827, GUILHERME DE SALLES GONCALVES -
PR21989-A, ISABELA VIEIRA LEON - PR123151, MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA
FERREIRA - PR117545, FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A, BRUNA DE
FARIAS FERREIRA LEITE - PR57707, FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA - PR31311, CARLOS

Num. 44162907 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/10/2024 20:44:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102420442891400000043112289
Número do documento: 24102420442891400000043112289
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 14:07:27
FREDERICO VIANA REIS - PR22975-A - RECORRIDO: A LONDRINA QUE QUEREMOS
[PRD/PL/PSD/AGIR/AVANTE/UNIÃO] - LONDRINA - PR - Advogado do(a) RECORRIDO: LEANDRO
SOUZA ROSA - PR30474-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo
Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional
eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 24.10.2024